Tribunal: STF
Processo: ARE 1521437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - PROFISSIONAL DA SAÚDE - ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE CARGOS - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - APOSENTADORIA - RENUNCIA - POSSIBILIDADE. Nos termos do que dispõe o art. 37, inciso XVI, alínea c, da Constituição Federal de 1988 é vedada a cumulação de três cargos ou empregos de profissional da saúde. Nos termos da Orientação Jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido a aposentadoria se trata de direito patrimonial de caráter disponível e, portanto, sendo possível a renúncia pelo titular, merece prosperar o pleito sucessivo do impetrante, para que seja reconhecido seu direito à renúncia da aposentadoria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; 37 e 41, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 30/06/2020, o referido município instaurou Processo Administrativo Disciplinar em decorrência de indícios de infringência ao disposto no inciso IX, do art. 125 e artigos 126 e seguintes da Lei Complementar nº. 03/2007, bem como do art.37, §10, da Constituição Federal de 1988, que culminou na exoneração da servidora.



    Diante do indeferimento pelo impetrado da renúncia de sua aposentadoria junto ao IPSEMG, a apelante impetrou o mandado de segurança nº.5176816-36.2020.8.13.0024, ordenando o Juiz singular que o IPSEMG promovesse à aceitação da renúncia da aposentadoria.



    Após, a servidora impetrou o presente writ pleiteando sua reintegração ao seu cargo, no Município de Rio Acima.



    (...)



    Destarte, somente nas exceções previstas na Constituição Federal é que se admite a cumulação de cargos e proventos, nos termos da Lei.



    Desse modo, conforme reconhecido pela própria impetrante, há ilegalidade na acumulação.



    De fato, o ato de nomeação da servidora, quando já presente o impedimento, é nulo e pode ser declarado a qualquer momento pela Administração Pública, nos termos da Súmula 473 do STF, in verbis:



    (...)



    Contudo, a impetrante realizou a renúncia de parte do seu benefício de aposentadoria, que constitui direito disponível. Ressalte- se que a renúncia à aposentadoria é ato unilateral e personalíssimo, e não depende de concordância por parte da Administração, tampouco de lei autorizadora, haja vista que integra o patrimônio do servidor.



    (...)



    Destarte, considerando a renúncia realizada pela parte impetrante, procede o pedido de anulação do ato de demissão levado a efeito pelo impetrante, bem como a reintegração da servidora afastada, como consectário lógico.



    Com efeito, ainda que tenha de fato havido cumulação tríplice de vencimentos, hipótese expressamente vedada pela Lei Maior, a renúncia da sua aposentadoria foi concedida levando à reintegração ao cargo de enfermeira, já exercido anteriormente, configurando direito líquido e certo da impetrante.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente